Tribunal: TJES
Processo: 5007491-42.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007491-42.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MANUEL DE ALMEIDA MORAIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5007491-42.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MANUEL DE ALMEIDA MORAIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: ADRIANA DIAS DE CARVALHO GOMES - ES28313-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar,
impetrado em favor de
MANUEL DE ALMEIDA MORAIS,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
D. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA/ES
.

Alega o impetrante, em síntese: excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o réu encontra-se preso
desde 30/06/2021
; excesso de prazo para oferecimento da denúncia; além do atraso no andamento processual, por conta das sucessivas redesignações de audiências de Instrução e Julgamento, em razão do Ministério Público insistir na oitiva da testemunha policial civil Marco Aurelio Fontoura Goularte, que por duas vezes apesar de devidamente intimado não compareceu às audiências.

Assevera, ainda, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, mormente os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, sem antecedentes criminais e o fato do paciente ser pessoa idosa, hoje com 60 anos de idade. Ademais, tem sob sua responsabilidade uma idosa de quase 90 anos que desde sua prisão se encontra passando necessidade principalmente dos cuidados que ele tinha com ela.

Cita a desnecessidade da prisão frente à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, em especial por se tratar de pessoa idosa.

Aduz, ainda, ser
desproporcional a custódia cautelar, pois o paciente poderá, em eventual condenação, cumprir a reprimenda em regime mais brando.

Por tais motivos, requer
a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja relaxada a prisão preventiva,
mediante imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão,
com a determinação de expedição de alvará de soltura em prol do paciente.

A petição inicial veio instruída com os documentos probatórios no mov. 1977037.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, consoante decisão nº 1990041.

A autoridade indigitada coatora prestou as informações de praxe (nº 2039295), nas quais relata a regular tramitação do feito originário.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Luis Augusto Suzano, opinou pela denegação da ordem pleiteada (nº 2077737).

Petição atravessada pela defesa (nº 2192316) com informações complementares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 8 de março de 2022

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS Nº 5007491-42.2021.8.08.0000

PACTE: MANUEL DE ALMEIDA MORAIS

IMPTE: DRA. ADRIANA DIAS DE CARVALHO GOMES OAB Nº 28.313/ES

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
MANUEL DE ALMEIDA MORAIS,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
D. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA/ES
.

Alega o impetrante, em síntese: excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o réu encontra-se preso
desde 30/06/2021
; excesso de prazo para oferecimento da denúncia; além do atraso no andamento processual, por conta das sucessivas redesignações de audiências de Instrução e Julgamento, em razão do Ministério Público insistir na oitiva da testemunha policial civil Marco Aurelio Fontoura Goularte, que por duas vezes apesar de devidamente intimado não compareceu às audiências.

Assevera, ainda, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, mormente os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, sem antecedentes criminais e o fato do paciente ser pessoa idosa, hoje com 60 anos de idade. Ademais, tem sob sua responsabilidade uma idosa de quase 90 anos que desde sua prisão se encontra passando necessidade principalmente dos cuidados que ele tinha com ela.

Cita a desnecessidade da prisão frente à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, em especial por se tratar de pessoa idosa.

Aduz, ainda, ser desproporcional a custódia cautelar, pois o paciente poderá, em eventual condenação, cumprir a reprimenda em regime mais brando.

Por tais motivos, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja relaxada a prisão preventiva, mediante imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, com a determinação de expedição de alvará de soltura em prol do paciente.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações, esclarece o regular andamento do feito (nº 2039295):

“O paciente foi preso em flagrante delito e teve a sua prisão convertida em prisão preventiva, consoante decisão do Juízo da Custódia, às fls. 92/93.

A Defesa do paciente apresentou pedido de revogação de sua prisão preventiva, às fls. 100/112.

O Ministério Público apresentou manifestação desfavorável ao pedido formulado pela Defesa do paciente, bem como apresentou peça acusatória juntamente com pedido de quebra de sigilo e dados telefônicos dos celulares utilizados pelos denunciados no momento de suas prisões, às fls. 02/05 e verso.

A peça acusatória foi recebida, designada audiência de instrução e julgamento, mantida a prisão preventiva do paciente e determinada a quebra de sigilo e dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos, conforme decisão proferida às fls. 136/139.

Em audiência de instrução e julgamento designada foi procedida a oitiva de uma testemunha arrolada pelo parquet, bem como aos interrogatórios dos denunciados, porém o Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha CB/PMES Marco Aurélio Fontoura Goularte e requisitou a autoridade policial que cumprisse as diligências já solicitadas, consoante termo de fls. 164/167, e mídia colacionada à fl. 168.

Novamente, a Defesa do paciente apresentou pedido de revogação de sua prisão (fls. 173/183, instruída com a documentação de fls. 184/204). Parecer ministerial pelo indeferimento do pedido de liberdade, momento em que pugnou pelo envio de laudo toxicológico definitivo pela autoridade policial, às fls. 246 e verso.

Decisão que indeferiu o pedido e manteve a prisão do paciente, bem como determinou a cobrança do envio de laudo toxicológico, em caráter de urgência, e o cumprimento do despacho de fl.245 (audiência em continuação designada para o dia 21/02/2022, à 13:00 h). Nesta oportunidade foi gerado link por meio da plataforma digital “Zoom” para a audiência de instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 21/02/2022, às 13:00 h, bem como determinada a cobrança do envio do laudo toxicológico, com urgência, conforme despacho de fl. 262.”

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pelo improvimento da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

A defesa sustenta, em apertada síntese, que o paciente Manuel de Almeida Morais está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da nulidade da manutenção da prisão do paciente (ausência de decisão judicial fundamentada), bem como por excesso de prazo para a formação da culpa.

Depreende-se do APFD que policiais militares, após denúncias acerca de suposto assalto cometido pelo acusado Breno, bem como notícias de que na companhia de MANUEL, ora paciente, ambos estariam realizando tráfico de drogas, fora montado ponto de observação a fim de visualizar a residência onde ocorria a suposta movimentação. Em diligências, foi possível observar o momento em que MANUEL relatou ter sido abordado pela polícia militar, motivo pelo qual precisariam retirar toda droga da residência. Neste momento, BRENO pegou 03 buchas de maconha e subiu as escadas, ocasião em que fora abordado pela equipe. Com o autuado BRENO foram encontradas as 03 buchas de maconha. MANUEL, em sequência, com uma caixa em mãos, desceu as escadas, na tentativa de se esconder e com ele foi encontrado
01 pedaço de maconha pesando aproximadamente 239,40g, 23 buchas de maconha, 01 balança de precisão e material para embalo de drogas
. Ademais, na residência foram encontrados valores em espécie no quarto de Breno, sendo oriundo do roubo, que foi confirmado por BRENO.

Registre-se que o paciente e corréu foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em 29 de novembro de 2021, o douto juízo
a quo
analisou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, restando pela necessidade de manutenção da medida constritiva de liberdade, nos termos dos
arts. 312, c/c 313, c/c 316, ambos do Código Processo Penal
, bem como sob a análise das recentes alterações promovidas pela
Lei Federal nº 13.964/2019
(que instituiu o “Pacote Anticrime”)
e do

princípio da proporcionalidade e/ou razoabilidade

(com seus subprincípios e consectários legais), conforme trecho a seguir:

“Com o advento da
Lei 12.403/2011(Lei das prisões)
, que alterou o Código de Processo Penal, estabeleceu o legislador que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, devendo o magistrado buscar todas as alternativas possíveis para que o denunciado responda a ação criminal em liberdade.

Com efeito, a prisão preventiva deverá preencher os pressupostos e motivos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

[...]

No caso em apreço, verifico que há indícios mais do que suficientes da autoria e prova da materialidade, presentes estão o
fumus comissi delicti
,
notadamente
,
por meio do IP n°151/2021, instruído pelo BU de fls.31/33, pelo auto de apreensão de fls.20 e auto de constatação provisória de substância entorpecente de fls.23, relatório final às fls.39/43 e pelo auto de prisão em flagrante delito às fls. 44/97.

Quanto ao segundo requisito/pressuposto
periculum liberatis

(garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal), restou demonstrada a periculosidade em concreto do acusado pelo
modus operandi
, pelos fatos já mencionados

na decisão proferida em 01/07/2021, às fls. 92/93, 09/08/2021, às fls.136/139, sendo certo afirmar que
de lá até o dia de hoje nenhuma circunstância fática alterou a realidade dos fatos
,
devendo ainda ser observado de modo a garantir a ordem publica.

A gravidade dos fatos praticados pelos acusados, consiste na prática de tráfico de drogas, o qual na data de 30 de junho de 2021, por volta de 20h02min, na Rua Cristiano Pinto, Brasil Novo, Ibatiba/ES,o denunciado Breno dos Reis foi flagrado mantendo em depósito e expondo drogas destinadas à venda, sem autorização/em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em vinculo associativo com o denunciado Manuel de Almeida Morais que, por sua vez, mantinha sob sua guarda, drogas destinadas a venda, bem como consentiu que o primeiro denunciado utilizasse o bem imóvel do qual tinha posse, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes.

Sobre a necessidade de segregação cautelar e possibilidade de manutenção da prisão preventiva dos acusados ante a existência de fundados indícios de autoria e materialidade, assim se manifesta a jurisprudência: [...].

Demais disso, destaco que eventuais condições pessoais favoráveis do réu não têm o condão de isoladamente desconstituir a custódia preventiva, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como a do presente caso
(STJ – HC: 229284)
.

A defesa no
pedido de revogação de prisão
afirma que o denunciado Manoel de Almeida Morais esta preso desde 30/06/2021, já tendo sido redesignada audiência de Instrução e Julgamento por outras vezes, tendo o Ministério Público insistido na oitiva de Marco Aurelio Fontoura Goularte, impedindo de se encerrar a instrução processual, caracterizando assim, excesso de prazo, alegando ainda que o denunciado já e pessoa de idade avançada, estando com 59 anos e com problemas de saúde, sendo portador de bons antecedentes, com ocupação licita, residencia fixa e de boa índole.

[...].

Neste sentido, acrescento que o narcotráfico gera reflexos negativos e devastadores em nossa sociedade, destruindo famílias e jovens. É um mal que se alastra e atinge a sociedade como um todo, estando diretamente ligado a outros crimes, como o contrabando de armas, homicídios, roubos, extorsões, dentre outros, sem contar o fato de que a cidade de Ibatiba/ES integra uma região de fronteira entre dois Estados da Federação e constitui rota para a prática do tráfico interestadual de drogas como presente no caso em comento. Caracterizado por sua alta complexidade e gravidade acentuada e com diversas testemunhas arroladas, fato este que justifica a manutenção da prisão e redesignação de audiência. Neste sentido, destaco o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...].

Ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória de
Manuel de Almeida Morais e Breno dos Reis
e mantenho a sua prisão, nos termos dos
arts. 312, c/c 313, c/c 316, ambos do Código Processo Penal
, bem como sob a análise das recentes alterações promovidas pela
Lei Federal nº 13.964/2019
(que instituiu o “Pacote Anticrime”)
e do

princípio da proporcionalidade e/ou razoabilidade

(com seus subprincípios e consectários legais).

Desde já cobre-se a juntada do Laudo Toxicológico definitivo, com máxima urgência.

Fixo a data de 25/02/2022 para reanálise da manutenção da prisão preventiva do acusado, nos moldes do art. 316, parágrafo único, CPP.”

Assim, cristalino que a referida
decisum
está satisfatoriamente fundamentada, nela não se vislumbrando qualquer vício capaz de ensejar a sua desconstituição, pois devidamente sustentada em dados concretos dos autos.

O magistrado de 1ª instância apresentou-se atento às particularidades do caso, destacando suficientemente os requisitos autorizadores da prisão cautelar, em especial a periculosidade em concreto do acusado, evidenciados pelo
modus operandi
, pela gravidade dos fatos praticados, bem como pelos registros criminais anteriores que ostenta o paciente.

No que tange à alegação de que o acusado é pessoa idosa e está com a saúde fragilizada, afirmou que tal tese não corresponde com a realidade, pois o denunciado não é idoso, já que possui 58 (cinquenta e oito) anos de idade, além de não ter sido colacionado nenhum documento tendente a comprovar o seu real estado de saúde ou que ele pertence a qualquer grupo de risco da Covid-19.

Igualmente, ressaltou que não assiste razão à defesa quanto a alegação de contaminação pela Covid-19, uma vez que não foi indicada qualquer comorbidade ou necessidade especial que o coloque em situação de risco de contágio do coronavírus (Covid -19), ou outra situação peculiar.

Em sendo assim, conclui-se que o posicionamento do douto juízo revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos.

Dessa maneira, tenho que as decisões que examinaram a custódia cautelar do paciente restaram suficientemente fundamentadas, embasando-se no art. 312 do CPP, e atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

Não se pode desconsiderar que as circunstâncias do delito em concreto, que trazem indícios fortes de que os denunciados estavam praticando o crime que a eles foram imputados (tráfico ilícito de entorpecentes).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a gravidade concreta do crime, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (STF - HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016).

Logo, tais circunstâncias particulares do caso em apreço demonstram a necessidade de medida constritiva mais gravosa para resguardar os fundamentos aventados, quais sejam, a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Noutro lado, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do recorrente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. (Nessa linha: STJ - RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.

Colaciono julgado do c. STJ, em caso semelhante:

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

(STJ - AgRg no RHC 143.821/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Lado outro, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, como residência fixa, bons antecedentes, além de paciente ser pessoa idosa, ressalta-se que tais condições não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica deste Tribunal, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema, como no presente caso.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

No que tange ao alegado excesso de prazo, sabe-se que a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita observando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, as particularidades do feito concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.

Nesse sentido, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta necessariamente o pronto relaxamento da segregação cautelar dos acusados.

Esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

(AgRg no HC 589664 / RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 2020/0144722-0, Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, 25/08/2020, DJe 14/09/2020, grifos nossos).

No caso em tela
, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Percebe-se, da cautelosa análise dos autos, que o magistrado
a quo
mostrou-se empenhoso no desenvolvimento da instrução criminal, pois em que pese a audiência de Instrução e Julgamento ter sido redesignada por duas vezes, uma vez que o Ministério Público tem insistido na oitiva da testemunha de acusação, sabe-se que a complexidade e gravidade de feito, com diversas testemunhas arroladas, justificam a manutenção da prisão e a redesignação de audiência.

Sendo assim, considerando que a audiência de continuação já está agendada para data próxima, qual seja, 26 de maio de 2022, entendo que não há nos autos motivos que justifiquem a superação do curso natural do processo.

Afinal, os prazos processuais não são meras somas aritméticas, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto. O excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legais estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade,
o que não vislumbro na hipótese
.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Esse também é o entendimento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do Dr. Luis Augusto Suzano (nº 2077737):

Observa-se, portanto, que o feito não se encontra estagnado, mas sim tramitando de forma regular com audiência designada para realização em data próxima. Verifica-se, portanto, que o Juízo de piso não está se olvidando quanto à necessidade de imprimir celeridade aos atos processuais, sendo diligente na presidência da instrução processual probatória. É de conhecimento amplo que a pandemia causada pelo Sars-cov-2 tem ocasionado uma série de inconveniências a toda sociedade, levando a suspensão e atrasos das atividades laborais num todo, que acaba refletindo ao longo do tempo, e todo esse contratempo não é fruto de desídia do Estado. Até a normalização dos serviços, leva-se tempo. A causa de tudo isso não pode ser imputado ao Judiciário, menos ainda ao Magistrado a quo, pois, pelo máximo ele que se dedique à judicatura, nunca teria condições de normalizar o curso dos processos em curto tempo. Existe uma ordem cronológica na tramitação dos processos atrasados por motivo da suspensão das atividades forenses por força da pandemia, e a normalização dos trabalhos demanda tempo. Ademais, deve-se ter em mente que o ordenamento jurídico não estabelece um prazo legal peremptório para o encerramento da instrução processual, devendo este ser avaliada à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, transpondo para o caso presente, urge rechaçar a alegação de excesso injustificado, pois é clarividente a excepcionalidade dos eventos que resultaram no atraso fustigado nesta via mandamental. Assim, considerando não haver qualquer desídia da Autoridade Judicial na condução do processo matriz, deve ser afastada a pretensão liberatória baseada no suposto excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. À luz do exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Criminal pelo conhecimento da impetração, e no mérito, pela denegação da ordem pleiteada.

Sendo assim, pedindo vênia ao pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS – DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E O
QUANTUM
DA PENA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
– TRÂMITE REGULAR DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No tocante à cautelar, evidente que o magistrado de 1ª instância apresentou-se atento às particularidades do caso, não se vislumbrando qualquer vício capaz de ensejar a sua desconstituição, pois devidamente sustentada em dados concretos dos autos. O magistrado destacou suficientemente os motivos pelo qual entende a necessidade da cautelar extrema, sublinhando em especial a periculosidade em concreto do acusado, evidenciada pelo
modus operandi
, pela gravidade dos fatos praticados, bem como pelos registros criminais anteriores que ostenta o paciente.

3. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. É entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este egrégio Tribunal, que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo
.

7. No caso em tela, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual, pois em que pese a audiência de Instrução e Julgamento ter sido redesignada por duas vezes, sabe-se que a complexidade e gravidade de feito, com diversas testemunhas arroladas, justificam a manutenção da prisão e a redesignação de audiência. Além disso, tem-se que a audiência de continuação já está agendada para data próxima, motivo pelo qual que não há nos autos motivos que justifiquem a superação do curso natural do processo.

8.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5007491-42.2021.8.08.0000, em que é paciente MANUEL DE ALMEIDA MORAIS e autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator. Vitória, de março de 2022. PRESIDENTE / RELATOR